Tribunal: TJMT
Processo: 0022032-31.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022032-31.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS FELIPE VALENTIM DA CONCEICAO - CPF: 060.790.251-59 (RECORRENTE), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA FREIRE - CPF: 025.706.831-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMÍCIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 384 DO CPP. REJEIÇÃO. CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL. HIPÓTESE DE
EMENDATIO LIBELLI.
DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2) PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. PROCEDÊNCIA. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. OFENSA AO ART. 413, §1º DO CPP EVIDENCIADA. SEGUNDA PRELIMINAR ACOLHIDA (EXCESSO DE LINGUAGEM). NULIDADE DECRETADA. ANÁLISE DAS TESES DA DEFESA QUANTO AO MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por suposta inobservância do artigo 384 do Código de Processo Penal, ante a absoluta incompatibilidade da situação dos autos em que o Juízo corrigiu mero erro material, hipótese de
emendatio libelli
, instituto previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal.

2.

Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

3.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “ “restou suficientemente demonstrada a autoria do crime”; “o delito foi cometido por motivo fútil, com intuito de demonstrar valentia”, “ o denunciado agrediu a vítima de forma covarde”, dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados. Outrossim, em razão do acolhimento da segunda preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Matheus Felipe Valentim da Conceição
foi
pronunciado
pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
-
art. 121, §2º, II, III e IV do CP) (Id. 138953855).

Em suas
razões
, a Defesa sustenta
preliminarmente

a
nulidade da decisão
supracitada, por:
1)
Inobservância do procedimento previsto no art. 384 do CPP;
2)
Excesso de linguagem;
No Mérito
, almeja o afastamento das qualificadoras (Id. 138953858)

As
contrarrazões
ministeriais

são pelo
desprovimento

do recurso (Id.138953874).

O Juízo
a quo

manteve
a decisão objurgada em sede de
juízo de retratação
(Id. 138953887)

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 144532695):

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II, III e IV, do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Preliminares: Pleiteia nulidade por inobservância do procedimento previsto no art. 384 do CPP – Improcedência – Mera retificação da capitulação jurídica – Erro material – Motivo fútil devidamente narrado na denúncia – Suscita nulidade da sentença por excesso de linguagem – Inocorrência – Fundamentação moderada, não sendo emitido nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré-julgamento para justificar a presença dos indícios de autoria e qualificadoras – Mérito: Busca a exclusão das qualificadoras – Inviabilidade – Há indícios e justificativas suficientes reconhecidas na decisão de pronúncia para sua manutenção – A existência de discussão prévia entre o agente e a vítima, a qual teria zombado do recorrente, por si só, não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil – Vítima foi colhida de surpresa, mediante diversos disparos de arma de fogo – Meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido não se revelam contrárias as provas dos autos – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Inteligência do Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT –
Pelo desprovimento do recurso.
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR OFENSA AO ART. 384 DO CPP

Egrégia Câmara,

Preliminarmente
Matheus Felipe Valentim da Conceição

aduz que o processo é nulo em razão da inobservância do artigo 384 do CPP e para isso relata que o juiz sentenciante
“...inseriu o inciso II do Artigo 121 do CP e modificou o inciso I contido na denúncia para o inciso II, não contido na denúncia, não narrado nos fatos e para o qual o réu não se defendeu durante o devido processo legal”.

Entretanto, em consonância com o parecer da PGJ, entendo que a preliminar de nulidade suscitada
não comporte acolhimento
.

Compulsando os autos, em que pese o Ministério Público ter ofertado a denúncia contra o recorrente como incurso na sanção do

art. 121, §2º,
incisos I (motivo fútil
)
,
III (meio cruel) e IV (dificuldade de defesa da vítima)
,
(Id. 1389538837-pg.3)

o Juiz
a quo
apenas retificou mero erro material da acusação, uma vez que o motivo fútil é previsto no inciso II do dispositivo legal, sem alterar os fatos descritos na exordial acusatória.

Ou seja, não houve aditamento à denúncia, tendo ocorrido apenas uma
emendatio libelli
, instituto previsto no artigo 383 e não no artigo 384, do Código de Processo Penal, de modo que havia previamente na denúncia a descrição fática que guarda subsunção com a novel capitulação. Em tal situação, apenas se aponta a correta definição jurídica, porquanto os fatos provados são exatamente os fatos narrados.

Veja-se:

“ Art. 383. O juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa
, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”
– Destaquei.

Como se sabe, a
emendatio libelli
não se ocupa de fatos novos, surgidos na instrução, mas sim de
fatos que integram a acusação
e que devem ser objeto apenas de uma mutação na definição jurídica.

Trata-se de situação bastante diferente da
mutatio libelli
, que se dá quando o juízo sentenciante conclui que o fato narrado na inicial
não corresponde
aos fatos provados na instrução processual, hipótese em que deve ser observado o art. 384 do Código de Processo Penal, com a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que este adite a peça inaugural, em vista de se tratarem, nesse caso, de fatos distintos.

Veja-se:

[...] 3. Por outro lado,
o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da emendatio libelli e mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal
. [...].
(RHC n. 150.451/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). – Destaquei.

Desse modo, esclarecida a situação concreta dos autos,
rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa decorrente da inobservância do artigo 384 do Código de Processo Penal
, ante a absoluta incompatibilidade da situação dos autos com o instituto em voga.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM NAS QUALIFICADORAS

Egrégia Câmara,

Em detida análise do feito, verifica-se ser o caso de
nulidade por excesso de linguagem
.

Consabido que, a decisão de pronúncia reflete mero juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer viés condenatório, e que não reclama, por isso mesmo, certeza da autoria do delito. Apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

Compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria,
mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor,
sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpar a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, o Magistrado fez as seguintes assertivas:
a)
“(...)
restou suficientemente demonstrada a autoria do crime e suas circunstâncias(...)”

b)

“(...)

o delito foi cometido por motivo fútil, com o intuito de demonstrar valentia (...)”

c)
“(...)o d
enunciado agrediu a vítima de forma brutal e covarde(...)”
(Id. 138953855).

Todavia, é defeso ao Magistrado contemplar expressões como “restou suficientemente demonstrada”, “com intuito de demonstrar valentia”, “o denunciado agrediu a vítima de forma covarde”, dada a grande possibilidade de que uma decisão dessa natureza porventura influencie os jurados que lerem a pronúncia.

Ao se valer de expressões e argumentos que encerram juízo de certeza sobre a responsabilidade do recorrente no episódio criminoso, o subscritor da pronúncia acabou se excedendo no dever de indicar “indícios suficientes de autoria” e fundamentar as qualificadores, vício com nítida capacidade de contaminar a convicção dos membros do Conselho de Sentença.

Assim, ao apreciar as provas e elementos apresentados expondo suas razões e conclusões, o Magistrado de certo invadiu a esfera decisória dos jurados, maculando por completo o produto da atividade jurisdicional nesta fase do procedimento escalonado.

Ilustrando esse raciocínio, eis o que preleciona o STJ:

“(...) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior,
a sentença de pronúncia deve se limitar a um Juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença
. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao acórdão que mantém a decisão de pronúncia. 2. Caso em que o Tribunal de origem emitiu juízo de certeza a respeito da acusação, ao afirmar que "há inúmeras testemunhas", "as provas dos autos revelam", "diante do excesso da violência praticada", "lesões incompatíveis com o atuar com ânimo de lesionar", expressões que, considerando o contexto em que foram empregadas, são capazes de influenciar o conselho de sentença. 3. Ordem concedida para anular o acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0031384-47.1998.8.19.0001, devendo outro ser proferido, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal” (HC 576.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 10.6.2020). Destaquei.

Deste Tribunal, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento.

A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa
(...)”. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.

(N.U 1012528-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). Destaquei.

Diante desse cenário para que não haja a possibilidade de que os jurados sejam influenciados, perante o Conselho de Sentença, de modo a contaminar-lhes a íntima convicção, o que violaria o direito de defesa do recorrente,
in casu
, diante do reconhecimento de excesso de linguagem, deve ser declarada nula a decisão e determinado o desentranhamento da peça que incorreu em vício, bem como a prolação de nova sentença de pronúncia, atentando-se para os limites constantes do art. 413, § 1º, do CPP.

Sobre o assunto, confira-se:

“(...) 1.
Esta Corte Superior, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, orienta-se no sentido de que, uma vez reconhecido o excesso de linguagem na sentença de pronúncia ou no acórdão confirmatório, deve o decisum ser anulado, com a prolação de novo julgado, tendo em vista o teor do parágrafo único do art. 472 do CPP.
2. Assim, não é suficiente a determinação de que seja riscado do texto da pronúncia parágrafo considerado por aquela Corte abusivo na linguagem adotada. Deve, portanto, ser declarada a nulidade do decisum, a fim de outro ser prolatado sem o vício apontado (REsp 1432464/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018) (...)”. (STJ - REsp 1722343/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

Com essas considerações e
divergindo do parecer
ministerial,
acolho a segunda preliminar
de nulidade da decisão de pronúncia e
a declaro nula
, julgando
prejudicada a análise do mérito recursal
.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia ora anulada
(Id. 138953855), a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo o nobre Magistrado proferir novo
decisum
, atentando-se para os limites constantes do art. 413, § 1º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022